Tribunal: TJDFT
Processo: 0003161-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003161-30.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MATEUS VENTURA DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVO. SOLICITAÇÕES DE INTERFERÊNCIA ESTATAL. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. NÃO INVALIDAM CONJUNTO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos. 2. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos que revelam que a ameaça se mostrou capaz de incutir fundado temor. 3. As pequenas contradições entre as declarações da vítima prestadas na fase policial e em juízo são naturais e não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância. 4. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e dado parcial provimento. O recorrente alega ofensa aos artigos 147 do CP e 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento da vítima, tendo sido desconsiderada a negativa do recorrente, em flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência. Assim, pugna por sua absovição quanto ao crime de ameaça, ante a insuficiência probatória, II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 147 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência probatória), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030